Tribunal: TJDFT
Processo: 0712180-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712180-31.2020.8.07.0003 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HELIO GREGORIO GONZAGA DE LIMA AGRAVADO: LIBERTA LAMARC LUCAS DE OLIVEIRA, IMACULADA EVANGELISTA DA SILVA D E S P A C H O HELIO GREGORIO GONZAGA DE LIMA interpõe AGRAVO INTERNO em face da decisão de fls. 1/2 ID 21996778. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento legal. Intime-se as Agravadas para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator